Tribunal: STF
Processo: HC 200455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva, em favor de Patrick Santos Guilhen, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 652.063/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi condenado em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão inicialmente em regime semiaberto. Na ocasião, manteve-se a prisão preventiva sob o argumento de que subsistiam os fundamentos que inicialmente a ensejaram. 
    Foi interposto recurso de apelação, que está pendente de julgamento. 
    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. Frise-se que atualmente o paciente encontra-se recolhido na Penitenciária Agro Industrial São João (PAISJ). 
    A defesa argumenta que a manutenção da prisão cautelar do paciente é incompatível com a condenação em sentença ao regime inicial semiaberto. 
    Sustenta que este é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura clausulado. (eDOC 5)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    O impetrante foi intimado para juntar cópia do decreto prisional originário e da sentença. 
    Documentos juntados em 16.4.2021 (eDOC 9/11).
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    É que, ao proferir sentença, registrou o Juízo:
    “Pelo exposto, e em face do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto: Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 221694/RS, T5, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/05/2013), mantenho PATRIK SANTOS GUILUEN na prisão onde se encontra, indeferindo apelação em liberdade”. (eDOC 11)
    Como se vê, o paciente foi condenado por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, quando lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    É primário e não possui registro criminal anterior. Não está envolvido com organização criminosa. (eDOC 11)
    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)
    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.
    Ainda que fechado fosse o regime inicial fixado, penso que a prisão preventiva imposta ao paciente é cautelar excessivamente gravosa.
    Isso porque, da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Veja-se o teor do decreto prisional originário:
    “O Laudo preliminar nº 4025132/2019 é prova suficiente a comprovar a ilicitude das substâncias apreendidas em poder do flagranciado, tendo apresentado resultado conclusivo por identificar a substancia apreendida como sendo MACONHA e COCAÍNA. 
    As circunstâncias da prisão, com a apreensão, inclusive, de balança de precisão, maquineta de cartão de crédito, expressiva quantia de dinheiro em espécie, como também o relato do informante Luiz Rooger de Morais, que declarou ter comprado droga ao autuado utilizando-se de dinheiro em espécie, como também de cartão de crédito, constituem-se em elemento forte a gerar a convicção de necessidade do decreto segregatório, inclusive, como forma de desestruturar e interromper as atividades ilícitas, impedindo a reiteração delitiva e propiciar desarticulação do esquema de distribuição de drogas, com conveniência inconteste para a segurança social, da qual não pode se descurar esta julgadora. 
    Enfim, ante um juízo superficial próprio das prisões cautelares, não entendo recomendável, cabível, nem adequada, ao menos no presente momento procedimental, a concessão de medidas alternativas ao cárcere, posto que a liberdade do flagranciado representa risco à saúde e ordem públicas ante a repercussão do crime e visando preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública, que não se visa apenas a evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 
    A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do julgador à reação do meio ambiente à ação criminosa. A garantia de ordem pública é um dos escopos do processo principal na medida em que visa restabelecer a situação de equilíbrio social e de ordem rompidos com a prática do crime, suas consequências e repercussão. 
    Ante o exposto e considerando as circunstâncias do caso concreto, que recomendam a segregação do autuado, com fundamento no art. 311 e 313 do Código de Processo Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PATRIK SANTOS GUILHEN EM PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição do mandado de prisão”. (eDOC 10)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente